Tribunal: STF
Processo: RE 1272322
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-04-25
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBAGOS DE DECLARAÇÃO. NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUTORIZAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DE POSTES DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA. USO DA FAIXA DE DOMÍNIO. ALEGADA INCONSTITUCIONALIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DA PARTE AGRAVADA PROVIDO. ART. 332 DO RISTF. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA INADMISSÍVEIS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de agravo regimental interposto em face de decisão monocrática, na qual não foram conhecidos os embargos de divergência, por serem manifestamente inadmissíveis, com fundamento no art. 332 do RISTF, o qual dispõe que “não cabem embargos, se a jurisprudência do Plenário ou de ambas as turmas estiver firmada no sentido da decisão embargada, salvo o disposto no art. 103”.



    II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em saber se é aplicável ou não, ao caso concreto, a orientação firmada na ADI 3.763, considerando-se a autorização de tal cobrança pelo art. 11 da Lei 8.987/1995 (Lei Federal) e diante de previsão no contrato de concessão.



    III. Razões de decidir



    3. A orientação desta Suprema Corte que prevalece, atualmente, é no sentido de não ser possível a cobrança de preço pela utilização de bem público necessário à prestação de serviço público.



    4. A alegada previsão constante em contrato ou de eventual autorização da cobrança pelo art. 11 da Lei de Concessão não é suficiente para afastar tal entendimento sobre a questão constitucional.



    5. Recentemente foi finalizado o julgamento dos embargos de divergência no RE 889.095 (em 24.02.2025), ocasião em que o Plenário desta Corte, por maioria de votos, deu-lhes provimento e reafirmou a orientação deste Tribunal no sentido da impossibilidade de cobrança de tarifa pelo uso das faixas de domínio por concessionárias de rodovia em face das concessionárias prestadoras do serviço de energia elétrica.



    IV - Dispositivo



    6. Agravo regimental a que se nega provimento.